Tribunal: STF
Processo: AP 1579
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de ação penal em face de ERIC VINICIUS SILVA RIBEIRO (CPF n° 702.825.926-95), em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Em 15/4/2024, intimei a defesa para apresentação de esclarecimentos a respeito dos descumprimentos de medidas cautelares desde o ano de 2023, noticiadas pelo juízo 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da Comarca de São João del-Rei/MG (eDocs. 35-39).



    Em 23/4/2024, a Secretaria Judiciária expediu certidão de ausência de manifestação do réu (eDoc. 44).



    Designada audiência de instrução para o dia 8/8/2024, o acusado, embora devidamente intimado (eDoc. 58 – fl. 6), deixou de comparecer, ocorrendo o mesmo em relação à sua defensora devidamente constituída, razão pela qual foi nomeada para o ato, em defesa dos interesses do acusado, a Defensoria Pública da União, representada pelo Defensor Público Federal Dr. Gustavo Zortéa da Silva (eDocs. 59/60), o qual requereu prazo para tentativa de contato com o acusado, o que foi deferido.



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do CPP), não foram apresentados quaisquer pedidos pela Defesa ou pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 61).



    Diante da inércia da Defesa e do acusado, decretei a revelia de ERIC VINICIUS SILVA RIBEIRO (eDoc. 63).



    Intimadas as partes para, sucessivamente, apresentarem alegações finais, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 11 da Lei 8.038/90, apenas a Procuradoria-Geral da República as apresentou (eDoc. 83), conforme certificado pela Secretaria Judiciária (eDoc. 86).



    Em 29/7/2025, intimei a Defensoria Pública da União para, nos termos do art. 263 do Código de Processo Penal, apresentar alegações finais em favor do réu, no prazo de 15 (quinze) dias (eDoc. 87). 



    Em 31/7/2025, a 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de São João del-Rei/MG informou o descumprimento de medidas cautelares registradas em 2023 e informou que o monitorado “não comparece semanalmente para justificar suas atividades desde a data de 02 de janeiro de 2024” (eDocs. 92-96).



    É o relatório. DECIDO. 



    Conforme se verifica dos autos, em 15/4/2024, os advogados do réu foram intimados para prestarem esclarecimentos sobre as informações encaminhadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal e de Execuções Criminais da comarca de São João del-Rei/MG, acerca dos descumprimentos das medidas cautelares (eDoc. 40). 



    O prazo assinalado transcorreu sem manifestação.



    Segundo noticiado pelo Juízo fiscalizador, o réu deixou de cumprir a obrigação de comparecer semanalmente perante o Juízo da Execução da Comarca de origem, sendo que o último comparecimento ocorreu em 2/1/2024.



    Além disso observo que foi decretada a revelia do acusado, pois, embora devidamente intimado (eDoc. 58 – fls. 6), deixou de comparecer à audiência de instrução designada, a exemplo de sua defensora regularmente constituída. E, posteriormente, não houve qualquer manifestação da Defesa constituída ou do réu nos autos (eDoc. 63). 



    É evidente, portanto, a partir das informações trazidas aos autos, que o réu vem descumprindo as medidas cautelares que lhe foram impostas, notadamente no que diz respeito à obrigação de se apresentar ao Juízo da Execução da Comarca de origem desde 2/1/2024, revelando seu completo desprezo por esta SUPREMA CORTE e pelo Poder Judiciário.



    Importante destacar que a possibilidade de restabelecimento da ordem de prisão foi expressamente consignada na decisão que substituiu a custódia por medidas cautelares diversas, em 4/3/2023, nos termos seguintes (Pet 10.820/DF):



    O descumprimento de qualquer uma das medidas alternativas implicará na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de ERIC VINICIUS SILVA RIBEIRO   (CPF  nº  702.825.926-95).



    Expeça-se o mandado destinado à Polícia Federal, que deverá informar a esta SUPREMA CORTE o seu devido cumprimento.



    DETERMINO, ainda, a posterior inclusão do mandado de prisão no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões (BNMP), somente se não for cumprido.



    Expeça-se o necessário.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se após o cumprimento da medida determinada.



    Brasília, 7 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente